Tribunal: TJMT
Processo: 1026745-46.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
. Direito constitucional e processual civil. Agravo de instrumento. Medicamento não incorporado ao sus. Preliminar de incompetência. Não conhecimento. Inobservância dos requisitos cumulativos do tema 6 do stf. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026745-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MARIA DE FATIMA PACHECO DE SOUZA - CPF: 669.607.386-87 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TIAGO BUENO DA SILVA - CPF: 019.614.351-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
. Direito constitucional e processual civil. A
gravo de instrumento.
Medicamento não incorporado ao sus
.
Preliminar de incompetência. Não conhecimento. Inobservância dos requisitos cumulativos do tema 6 do
stf
.
Recurso
provido.

I. Caso em exame

1.
A
gravo de instrumento

interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento do medicamento
Pirfenidona
267 mg à parte autora, portadora de Fibrose Pulmonar Idiopática – FPI (CID J84.1), no prazo de 10 dias, conforme prescrição médica.

II. Questão em discussão

2.
Há
duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de análise da preliminar de incompetência do Juízo de origem; e (
ii
) definir se estão presentes os requisitos fixados pelo STF no Tema 6 da Repercussão Geral para justificar judicialmente o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS.

III. Razões de decidir

3.
A preliminar de incompetência do
J
uízo de origem, suscitada com base no valor da causa e na competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância, devendo ser arguida no
J
uízo
de primeiro grau
por meio próprio.

4.
O medicamento
Pirfenidona
não foi incorporado às listas do SUS, conforme expressa recomendação da CONITEC, que apontou a existência de alternativas terapêuticas e ausência de evidência robusta de eficácia clínica relevante
, sendo o
parecer técnico do NAT
desfavorável.

5.
O relatório médico juntado aos autos não demonstra, de forma fundamentada, a ineficácia das terapias disponíveis no SUS nem a imprescindibilidade do fármaco pleiteado, tampouco evidencia a progressão da doença ou tentativa prévia de tratamento com as alternativas públicas.

6.
O fornecimento judicial de medicamentos não padronizados, sem respaldo técnico e sem cumprimento dos requisitos legais e jurisprudenciais, compromete a isonomia, o planejamento orçamentário e a racionalidade das políticas públicas de saúde.

IV Dispositivo
e tese

7
.
Recurso

provido.

Tese de Julgamento:
“1.
A concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige o cumprimento cumulativo dos requisitos excepcionais definidos pelo STF no Tema 6 da Repercussão Geral.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988,
arts
. 6º, 196 e 227; CC, art. 1.694; CPC,
arts
. 300, 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 566.471 (Tema 6 da RG), Rel. Min. Marco Aurélio, j. 22.05.2019; STF, RE 1.366.243 (Tema 1234); STF, Súmula Vinculante n. 60; TJMT, AC 1026554-26.2024.8.11.0003, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 17.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento

interpost
o

pel
o

ESTADO DE MATO GROSSO
contra
a decisão
proferida pelo
J
uízo da
4ª
Vara
Cível

da Comarca de
Primavera do Leste
/MT,
na
ação de obrigação de fazer
, autos n.

1001438-76.2025.8.11.0037
, que deferiu tutela de urgência para determinar ao
agravante

que disponibilizasse
o

medicamento
P
irfenidona
267 mg à parte autora, na forma prescrita pelo médico, no

prazo de 10 dias.

Nas razões recursais,
o agravante sus
cita
preliminar
de
incompetência do
J
uízo de origem, defendendo a aplicação das normas dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, uma vez que o valor da causa, corretamente arbitrado com base na Tabela CMED, não ultrapassaria 60
salários mínimos
.

No mérito, sustenta que
o medicamento pleiteado não integra a lista do SUS e foi expressamente rejeitado pela CONITEC após análise técnico-científica, existindo alternativas terapêuticas disponíveis na rede pública, como antitussígenos,
corticoterapia
e oxigenoterapia.

A
rgumenta
que o relatório médico apresentado pela parte autora é insuficiente, por não demonstrar a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS nem a imprescindibilidade do medicamento prescrito, limitando-se a descrever a condição clínica da paciente.

Alega
que não foram atendidos os requisitos cumulativos fixados pelo STF no Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471), necessários à concessão judicial de medicamentos não incorporados às políticas públicas do SUS
, além de destacar que o parecer do NAT foi desfavorável.

Diante disso, requer a
concessão de efeito suspensivo ao agravo, com a re
forma
da decisão agravada
para que o medicamento não seja fornecido
(Id
305827395
).

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (Id
307930421
).

A agravada, em
contrarrazões
, pugna pelo não provimento do agravo (Id
3
14093859
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

De início,
verifico que o Recurso
foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Dessume-se
dos autos
que

a parte autora
(pessoa idosa)
ajuiz
ou
ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela específica (autos n.

1001438-76.2025.8.11.0037
) contra o Estado de Mato Grosso
, a fim de

que fosse
fornec
ido
o medicamento
Pirfenidona
267mg
(uso contínuo)
, por ser portadora de
Fibrose Pulmonar

Idiopática (FPI)
– CID
10:

J
84.1.

Em
28.5.
2025
,
o Juízo de origem concedeu a tutela de urgência, determinando que
o
agravante

disponibilizasse

“
o

medicamento
pirfenidona
267 mg à parte autora, na forma prescrita pelo médico que a atende, no

prazo de 10 dias
”
(Id
19
5384499
–
PJe

1001438-76
.2025.8.11.00
37
).

Contextualizado o fato, passa-se ao exame
do
agravo.

Preliminar

De início cumpre-me enfrentar a questão preliminar suscitada pelo agravante concernente à alegada
incompetência do Juízo, fundamentada no valor atribuído à causa e na competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
, matéria que, não obstante seu caráter de ordem pública, não pode ser conhecida por esta Corte sem que antes haja pronunciamento do
J
uízo singular, sob pena de indevida supressão de instância.

O efeito devolutivo que caracteriza o agravo de instrumento, em sua conformação processual clássica, opera a restrição do âmbito cognitivo do Tribunal
ad quem
às matérias efetivamente submetidas ao crivo do
J
uízo de origem, vale dizer, àquilo que foi examinado e decidido pela instância primeira. Tal delimitação não constitui mera formalidade procedimental, mas expressão inequívoca do postulado constitucional do duplo grau de jurisdição e da vedação à indevida supressão de instância, pilares que resguardam a regularidade da marcha processual e a própria segurança jurídica das decisões.

Com efeito, a atuação da instância revisora não pode transcender o território cognitivo traçado pela decisão agravada, sob pena de o órgão colegiado substituir-se indevidamente ao magistrado de primeiro grau, assumindo competência cognitiva que a ordem jurídica expressamente lhe nega. Não se admite, portanto, que o Tribunal conheça ou delibere acerca de temáticas que não foram sequer ventiladas ou enfrentadas na decisão agravada, ainda que se trate de matéria de ordem pública, inclusive a
incompetência do Juízo
. A natureza cogente e indisponível desse tipo de questão não afasta a necessidade de que seu exame inaugural se dê perante o
J
uízo natural da causa, sob pena de vulneração ao devido processo legal e à própria lógica do sistema recursal.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reiteradamente assentado que o agravo de instrumento devolve à instância revisora apenas as matérias efetivamente decididas pelo
J
uízo singular, de modo que a apreciação de questões estranhas ao decidido configura manifestação antecipada e incompatível com a estrutura recursal vigente, caracterizando inaceitável supressão de instância (AI n. 1017475-03.2022.8.11.0000 – Des. Sebastião Barbosa Farias; 1005123-42.2024.8.11.0000 – Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves; AI 1010211-61.2024.8.11.0000 – 24.9.2024 – Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, dentre outros precedentes).

O Superior Tribunal de Justiça, na mesma linha, igualmente proclama a impossibilidade de conhecimento, em sede recursal, de temas não apreciados pela instância inferior, por importar violação ao devido processo legal e ao princípio do duplo grau de jurisdição. Confira-se:

1. Inexiste a alegada violação dos
arts
. 489 e 1.022 do CPC, visto que o Tribunal de origem efetivamente enfrentou a questão da competência e da ilegitimidade,
dela não conhecendo por ser matéria não tratada no Juízo de primeiro grau, no que concluiu que sua análise no julgamento de recurso de agravo de instrumento configuraria supressão de instância
. 2(...) 3. Cumpre reiterar que entendimento contrário não se confunde com omissão no julgado ou com ausência de prestação jurisdicional. 4.
Em razão do específico efeito devolutivo do agravo de instrumento, não configura omissão ou ausência de prestação jurisdicional a falta de manifestação sobre questão não tratada pelo Juízo a quo
. 5.
"O efeito devolutivo do agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC/2015) está limitado à questão resolvida pela decisão interlocutória de que se recorre, de modo que a não apreciação pela Corte de origem de questões estranhas ao conteúdo da decisão agravada, ainda que eventualmente tenham sido suscitadas na peça recursal, não constitui negativa de prestação jurisdicional .Precedentes"
(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.069.851/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma,
DJe
de 30/10/2017).Agravo interno improvido.

(STJ
,

AgInt
no
AREsp
2198253
/
SP,
Rel. Min.
H
umberto Martins
,
Terceira Turma,

j.
16
.
10
.
2023
)
–
destaquei.

Dessa sorte, em situações em que a
incompetência do Juízo
– ou qualquer outra questão de ordem pública – não tenha sido analisada no pronunciamento judicial impugnado, cumpre ao Tribunal manter-se
adstrito
aos limites do efeito devolutivo do agravo, abstendo-se de promover análise inaugural da matéria. Impõe-se, pois, que o
J
uízo de origem se manifeste previamente, sob pena de nulificação da ordem procedimental e ofensa manifesta à estrutura jurisdicional escalonada que norteia o processo civil contemporâneo.

Por esses fundamentos,
não conheço

da matéria.

Mérito

O
Estado de Mato Grosso
sustenta,
em síntese,
a ausência de incorporação do medicamento ao SUS; a rejeição pela CONITEC após análise técnico-científica; a existência
de alternativas terapêuticas disponíveis na rede pública; a insuficiência do relatório médico para demonstrar a imprescindibilidade do medicamento; a inobservância dos requisitos elencados no Tema 6 do STF; e o parecer do NAT desfavorável.

Após a detida análise dos autos, verifico que a pretensão

merece

amparo
.

De início, importante destacar o que foi
estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471),

no sentido de que
a ausência de incorporação de medicamento nas listas oficiais do SUS impede, como regra geral, o seu fornecimento por decisão judicial. Entretanto, a própria Corte ressalvou a possibilidade de concessão em situações excepcionais, desde que demonstrados, cumulativamente, os seguintes requisitos:

(i) que o remédio foi negado pelo órgão público responsável;

(
ii
) que a decisão da CONITEC de não incluir o medicamento nas listas do SUS é ilegal, que não houve pedido

de inclusão ou houve demora excessiva na sua análise; (
iii
) que não há outro medicamento disponível nas listas

do SUS capaz de substituir o solicitado; (
iv
) que há evidências científicas de que o remédio é eficaz e seguro;

(v) que o remédio é indispensável para o tratamento da doença; e (vi) que não tem condições financeiras para

comprar o remédio.

Posteriormente, no julgamento do RE 1.366.243 (Tema 1234), o STF reafirmou esses parâmetros e consolidou o entendimento na Súmula Vinculante n
.
60, nos seguintes termos:
“
A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas ausente das listas de dispensação do SUS, deve observar as diretrizes firmadas no julgamento do Tema 06 da Repercussão Geral (RE 566.471)
”
.

É imperioso, portanto, verificar se o caso concreto preenche tais requisitos,
uma vez que
o medicamento
Pirfenidona
não está incorporado ao
SUS para nenhuma indicação, conforme expressamente con
signado
pela Nota Técnica n
.
343396 do
Núcleo de Apoio Técnico (
NAT
)
juntada aos autos

(Id.
192895298 –
PJe
1001438-76.2025.8.11.0037
)
, que informa:
“
O medicamento pleiteado
Pirfenidona
não consta na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME 2024), portanto não é fornecimento o produto por nenhuma das esferas de gestão do SUS
”
.

Destaca-se

que o referido medicamento
possui registro válido na ANVISA, conforme
parecer do
NAT
, porém também foi informado pela equipe técnica que há manifestação da CONITEC –
73ª reunião plenária realizada no dia 6
.
12
.
2018
–, pela não incorporação no SUS da
P
irfenidona
para o tratamento da FPI, considerando
:

“(...)
que a evidência atual mostra um benefício ao paciente em termos de retardo na progressão da doença, ou seja, no declínio da função pulmonar medida em termos da capacidade vital forçada (CVF), no entanto, a fraca evidência quanto à prevenção de desfechos críticos, tais como mortalidade e exacerbações agudas, associadas a um perfil de segurança com um grau importante de incidência de reações adversas e descontinuações, torna o balanço entre os riscos e benefícios para o paciente desfavorável à incorporação do medicamento
”
.

Desse modo,
houve rejeição expressa à incorporação do medicamento ao SUS, de modo motivado, após análise
técnico-científica, de qualidade e custo-benefício,
sendo juntado o relatório respectivo aos autos
(Id 305827396 ao Id 305831351)
,
apontando
inclusive
a existência de
alternativas terapêuticas disponíveis na rede pública
.

Sobre o tema, os
Enunciado
s
n
.
57
e n. 103
das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ
estabelecem, respectivamente
:

“
Em processo judicial no qual se pleiteia o fornecimento de medicamento, produto ou procedimento, é recomendável verificar se a questão foi apreciada pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS
–
CONITEC
”
.

“
Havendo recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS - CONITEC pela não incorporação de tecnologia, a determinação judicial de fornecimento deve apontar o fundamento e a evidência científica que afaste a conclusão do órgão técnico, em razão da condição do paciente
”
.

No caso em tela, não foi produzida nenhuma prova contrariamente às conclusões técnicas da CONITEC, de modo que não se pode admitir que simples laudo unilateral
, parcamente fundamentado,
sirva para superar todo o relatório produzido, em procedimento público e com ampla participação, pelo órgão legalmente competente.

Outrossim, n
ota-se que não houve c
omprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que
assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, do
tratamento
fornecido pelo SUS
, além da demonstração da i
ncapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito
.

Conforme parecer do NAT,
o SUS disponibiliza para tratamento da fibrose pulmonar idiopática o seguinte:

“
Atualmente, os tratamentos disponíveis no SUS são antitussígenos,
corticoterapia
, oxigenoterapia e o transplante de pulmão, os quais, com exceção ao último, são usados apenas para controle dos sintomas e complicações da Fibrose Pulmonar Idiopática
”
.

O relatório médico apresentado
afirma
que a paciente apresenta
“
tosse crônica e risco de morte
”
e que
“
necessita
urgente
da med
icação
”
,
apontando dois medicamentos que se
rviriam para o caso:
“
perfenidona
e
nintedanibe
”

(
Id 18385430
5 –
PJe
1001438-76
.20
25.8.11.0037)
, prescrevendo o primeiro em uso contínuo (Id 183854306)
.

Conforme acima exposto, o SUS disponibiliza tratamento para controle dos sintomas e complicações da doença que acomete a autora

(antitussígenos,
corticoterapia
, oxigenoterapia), além do transplante de pulmão
.
Nesse ponto,
não há informação
de que
a autora
tenha se valido dessas alternativas
para o tratamento da doença
que esta acometida
.

Note-se que o documento médico não indica progressão da doença
e nem mesmo
explicita acerca da ausência de resposta terapêutica aos tratamentos fornecidos pelo SUS, que, ao menos,
possuem o condão de
cont
er
os sintomas e eventuais complicações.

Impende registrar que
o parecer técnico do NAT contradiz expressamente a alegação de urgência/emergência contida no
documento
médico, ao afirmar:

“
A Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) nº 1.451/95 traz a definição de urgência e emergência:
‘
Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato
’
. Assim, de acordo com a definição do CFM, não se pode considerar o caso analisado por esta nota técnica como uma urgência ou emergência médica
”
.

Em síntese, não há fundamentos técnicos suficientes aptos a infirmar a manifestação desfavorável da CONITEC sobre o fármaco, a obstar a concessão do medicamento pleiteado.

Nesse contexto, não houve o preenchimento dos requisitos previstos no Tema 6 do STF, notadamente a ilegalidade
do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC.

Ademais, segundo o entendimento firmado pelo STF,
a concessão de medicamento
“
fora do SUS
”
depende da demonstração da incapacidade financeira da parte interessada no caso concreto.

Consoante bem delineado nas razões recursais, p
or conta do dever primordial da família relativamente ao direito à saúde previsto na Constituição (art. 227) e da concepção ampliada de
“
alimentos
”
prevista no Código Civil (art. 1.694), a assistência à saúde pelo Estado, quando não constante da
“
lista do SUS
”
, somente é devida na hipótese de incapacidade financeira do cidadão e de seus familiares.

No caso concreto,
a agravada não comprovou adequadamente sua incapacidade financeira nem de sua família

para arcar com o custo do medicamento pleiteado,
inclusive está sendo
assistida por médica especialista particular e
representada
por advogado particular, circunstância
s
que indica
m
capacidade contributiva não compatível com a alegada hipossuficiência.

Esta Câmara já julgou situação semelhante, em que não ficou comprovada a
ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC

(TJMT, AC
1026554-26.2024.8.11.0003,
Rel. Des.
Marcio Vidal
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
17
.
10
.
2025
).

Conforme mencionado em decisão anterior, a
execução imediata da decisão agravada ocasiona dano grave e de difícil reparação ao agravante, caracterizado por violação ao planejamento orçamentário, decorrente do custeio de medicamento de alto valor sem adequada demonstração técnica de necessidade, além do comprometimento da sustentabilidade do SUS, pois o fornecimento de medicamentos rejeitados pela CONITEC, sem rigorosa análise técnica, pode prejudicar políticas públicas estruturadas.

Revelou ainda violação à isonomia, pois não há gravidade ou emergência que justifique tratamento diferenciado em relação a outros pacientes com patologia similar. O medicamento pleiteado possui custo
anual
aproximado de R$ 398.037,60
(trezentos e noventa e oito mil e trinta e sete reais e sessenta centavos)
, conforme valor da causa, valor que poderia beneficiar dezenas de outros pacientes com tratamentos padronizados e cientificamente comprovados.

Nesse contexto, impõe-se a reforma da decisão agravada
por não estarem preenchidos os requisitos cumulativos estabelecidos no Tema 6/STF, aliado a
o parecer desfavorável do NAT.

Pel
o exposto
,
DOU

PROVIMENTO

ao recurso
para
reforma
r
a decisão agravada que concedeu a tutela de urgência para o fornecimento do medicamento
Pirfenidona
267 mg
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025